Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0709226-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAMON OLIVEIRA CAMPANATE PACIENTE: AELTON DE CARVALHO PORTO AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de AELTON DE CARVALHO PORTO contra ato do d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho/DF, que, nos autos no 0000013-43.2022.8.07.0006, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Pretende o impetrante a revogação da segregação cautelar do paciente. Entretanto, anexou ao writ apenas a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, deixando de instruí-lo com a cópia do decisum que converteu a prisão em flagrante em preventiva, no qual consta os fundamentos que levaram o d. Juízo a quo à decretação da medida constritiva da liberdade do paciente, documento necessário ao deslinde do objeto do mandamus, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial desta impetração. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator